Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-07.2019.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000491-07.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELITA REDZAI WE - CPF: 034.417.191-40 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGÓCIO CELEBRADO POR INDÍGENA E ANALFABETA – APRESENTAÇÃO DE XEROX DE INSTRUMENTO QUE SEQUER POSSUI ASSINATURA A ROGO – AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – FRAGILIDADE DAS PROVAS – IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA NESTA HIPÓTESE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar de nos casos das contratações com indígenas ser prescindível o uso das regras especiais, dado que são pessoas capazes, é necessário que a Instituição Financeira apresente provas mínimas da regularidade da contratação, o que não se evidencia na hipótese, ora analisada, uma vez que sequer foi apresentado contrato com assinatura a rogo, a presença de alguma testemunha, ou prova da disponibilização do valor em favor da consumidora, de modo que não se pode considerar válido o negócio. Excepcionalidade reconhecida.

“[...] Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.”
(TJMT, AP. 0013946-54.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021